Tribunal: TJMT
Processo: 1034944-27.2020.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034944-27.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIDAMON AREZ PARABA - CPF: 715.109.661-53 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a inexigibilidade de faturas de energia elétrica emitidas entre novembro/2019 e novembro/2020, determinando a retificação de outras e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00. A ré/apelante sustenta a regularidade das cobranças e do equipamento medidor, requerendo a improcedência dos pedidos. O autor/apelado pugna pela manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica ao emitir faturas com valores excessivos e sem justificativa técnica; (
ii
) estabelecer se a cobrança indevida, desacompanhada de interrupção do serviço ou inscrição em cadastros de inadimplentes, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica, na condição de prestadora de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, art. 14 do CDC e art. 927 do CC, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

4. Laudo pericial técnico e imparcial atesta a existência de variações injustificadas de consumo nas faturas impugnadas, revelando erro no procedimento de faturamento e caracterizando falha na prestação do serviço.

5. A concessionária não produziu prova suficiente para afastar a conclusão pericial, sendo seu o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.

6. A cobrança indevida, embora caracterize falha na prestação do serviço, não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais, quando ausente comprovação de abalo significativo ou de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

7. O entendimento jurisprudencial majoritário afasta a configuração de dano moral in
re

ipsa
em casos de simples cobrança indevida, quando não evidenciado prejuízo concreto à esfera personalíssima do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A emissão de faturas com valores excessivos e sem justificativa técnica configura falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexigibilidade dos débitos.

2. A cobrança indevida, desacompanhada de interrupção no fornecimento de energia ou inscrição em órgãos de proteção ao crédito, não configura, por si só, dano moral indenizável.

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação, cabendo-lhe o ônus da prova para afastar a responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC,
arts
. 14 e 22; CC, art. 927; CPC, art. 373, II e art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 0000314-78.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 29.05.2024; TJ-MT, N.U. 1000287-04.2022.8.11.0030, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 11.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1034944-27.2020.8.11.0002

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A X SIDAMON AREZ PARABA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, proposta por SIDAMON AREZ PARABA em face da referida concessionária, declarando a inexigibilidade de diversas faturas emitidas entre novembro/2019 e novembro/2020, determinando a retificação de outras e condenando a ré ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos morais. Além disso, fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais, sustenta a legalidade das cobranças e a regularidade dos procedimentos de medição, argumentando que não houve falha da concessionária, tampouco comprovação de vício no equipamento medidor, sendo ilegítima a condenação por danos morais e indevida a retificação das faturas questionadas. Requer a reforma total da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial (Id. 305273390).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença e o desprovimento da apelação (Id. 305273390).

Preparo devidamente comprovado (Id. 305273386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a validade das cobranças realizadas pela concessionária de energia elétrica, no período de novembro/2019 a novembro/2020 e, a consequente alegação de dano moral suportado pelo consumidor.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por
Sidamon

Arez

Paraba
contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, com o objetivo de obter a declaração de inexigibilidade de faturas emitidas com valores supostamente excessivos, a retificação de outras e a compensação pelos danos morais sofridos.

A sentença foi proferida com base em prova técnica pericial idônea e imparcial, que constatou variações injustificadas no consumo e concluiu pela existência de erro no procedimento de faturamento, caracterizando a falha na prestação do serviço (Id. 305273383).

Dispõe o artigo 37, §6º, da Constituição Federal, que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes.

Outrossim, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, sendo prescindível a demonstração de culpa. Igualmente, nos termos do artigo 22 do mesmo diploma legal, os fornecedores de serviços públicos essenciais devem garantir adequação, segurança, eficiência e continuidade. A falha nesse dever impõe o dever de indenizar, nos moldes do art. 927 do Código Civil.

Do exame dos autos, observa-se que, de fato, há discrepância significativa entre o consumo estimado e o registrado nas faturas questionadas, sem justificativa compatível com o perfil de uso da unidade consumidora, conforme laudo pericial técnico e imparcial (Id. 305273375).

Por outro lado, a concessionária não demonstrou a existência de qualquer anomalia antes de efetuar a cobrança. É cediço que cabe à parte que alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor o respectivo ônus da prova, consoante o artigo 373, inciso II, do CPC.

A cobrança indevida, por si só, configura falha na prestação do serviço. A jurisprudência é firme no sentido de reconhecer o dever de indenizar nesses casos.

Nesse sentido, colhe-se precedente desta Corte:

“(...) Se a prestadora de serviço de água não demonstra o aumento expressivo do consumo da parte apelada, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses anteriores ao aumento mostra-se inexigível. Comprovada a cobrança indevida e a interrupção do fornecimento de água, também indevida, constitui ato ilícito que enseja o dano moral in
re

ipsa
. (...)”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000314-78.2016 .8.11.0041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024).

No tocante aos danos morais, a conduta do ofensor deve extrapolar o mero aborrecimento cotidiano e as situações corriqueiras enfrentadas pelos indivíduos em sociedade. É necessário que a atitude enseje verdadeiro abalo aos direitos da personalidade da vítima, superando os limites da razoabilidade.

No caso dos autos, os transtornos decorrentes da cobrança indevida, desacompanhados de interrupção na prestação dos serviços ou de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, por si sós, não se mostram suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

A propósito:

“(...) A simples cobrança indevida de valores, sem a inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito ou a demonstração de abalo psíquico ou prejuízo à rotina pessoal, não configura dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada. (...).”
(N.U 1000287-04.2022.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2025, Publicado no DJE 11/05/2025).

Logo, diante da ausência de comprovação dos danos de ordem moral suportados, não há em que falar no dever de indenizar.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, contudo, a declaração de inexigibilidade das faturas impugnadas e a determinação de retificação das demais, conforme delimitado na sentença de origem.

Em razão da sucumbência recíproca, arbitro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) do montante, observada a suspensão da exigibilidade em favor do autor, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025